Tribunal: TJDFT
Processo: 0736688-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736688-16.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYMUNDO UZEDA DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raymundo Uzeda dos Santos e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão (ID 106194636 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos cumprimento de sentença n. 0705164-44.2021.8.07.0018 manejado pelo primeiro agravante contra o Distrito Federal, acolheu a impugnação do executado e homologou os cálculos por ele apresentados, os quais observam os parâmetros de correção monetária estabelecidos no título judicial (taxa referencial). Em suas razões recursais (ID 30776163), os agravantes sustentam que as normas que tratam a respeito de correção monetária têm natureza institucional e estatutária, razão pela qual alcançam situações jurídicas em curso de formação ou de execução. Defendem ser compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata das decisões do STF que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Afirmam que a atualização monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Argumentam que o título executivo, nesse aspecto, tem eficácia rebus sic stantibus, ou seja, somente permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos jurídicos adotados para amparar o juízo estabelecido no pronunciamento judicial. Assinalam que a adoção de índice de correção monetária diverso daquele eleito na formação do título executivo judicial não representa violação à coisa julgada se o referido critério de atualização foi declarado inconstitucional em recurso extraordinário com repercussão geral. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o processo originário seja remetido à contadoria judicial para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009, em substituição à Taxa Referencial. No mérito, pedem que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e confirmar a medida liminar. Preparo recolhido (IDs 30776164 e 30776165). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do recurso. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença cumulativa dos seguintes pressupostos: perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito. Frise-se que, apesar de constar do recurso pedido de efeito suspensivo, verifica-se que a parte agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência recursal de natureza antecipada. Confira-se o teor da decisão ora agravada: Trata-se de Impugnação proposta pelo DISTRITO FEDERAL no id. 101193008 em face do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública requerido por RAYMUNDO UZEDA DOS SANTOS. Argumenta que os cálculos devem observar o título executivo judicial, em respeito à coisa julgada, sendo portanto aplicável a hipótese a TR e não o IPCA-e. Em exercício de contraditório, a parte autora manifestou-se, id. 103071841, alegando que a questão relativa ao índice deve ser analisada considerando o julgamento do RE 870.974 e ADI 5348, com a consequente utilização do IPCA-e. Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial. Esta esclareceu que o Distrito Federal utilizou os índices determinados no acórdão transitado em julgado. Manifestações das partes aos ids. 105508741 e 106095341. É o relato do necessário. Decido. Com razão o Distrito Federal, visto que o título judicial, id. 98334681 - págs. 19/23, foi claro a respeito de quais índices seriam utilizados como parâmetro de cálculo. Nesse sentido, inviável qualquer alteração nesta fase. O C. STJ, em julgado recente, adotou o seguinte entendimento quando da análise de caso similar: (...) 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020)Fato é que, como negritado acima, não pode este Magistrado, em sede de cumprimento de sentença, violar a coisa julgada. DISPOSITIVO Portanto, assiste razão ao Distrito Federal no que diz respeito ao equívoco da parte autora na aplicação dos índices de correção monetária pelo IPCA-e. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada pelo executado e homologo os cálculos por ele apresentados. Considerando a sucumbência, condeno o impugnado a pagar honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, na forma do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como com fulcro no artigo 85, parágrafo 7o, do mesmo diploma legal. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos para Contadoria Judicial para atualização e adequação dos cálculos aos ditames da Portaria GPR 07 de 02/01/2019. Deverá ainda considerar o reembolso das custas adiantadas, os honorários fixados por meio da decisão id. 99309128 e destaque dos honorários advocatícios contratuais (id. 99296524). Com a juntada da planilha atualizada do débito, intimem-se as partes para ciência, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para eventual homologação e determinação de expedição dos requisitórios. Apesar da relevância dos argumentos trazidos pelos agravantes nas razões recursais, principalmente quanto ao precedente vinculante consolidado no julgamento do RE n. 870947/SE e à natureza das normas que tratam sobre a atualização monetária, não se constata perigo de dano que justifique a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque a decisão agravada estabeleceu expressamente que a expedição de requisições de pagamento em favor dos exequentes está condicionada à preclusão da matéria em discussão neste recurso. Mesmo que assim não fosse, na hipótese de expedição dos requisitórios, eventual incorreção dos valores ali indicados pode ser sanada com a complementação do pagamento, caso seja constatado que foi realizado a menor. Por fim, cumpre esclarecer que, com a ressalva de qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado desta Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora